Tribunal: TJSP
Processo: 2252521-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 - Município de São Joaquim da Barra – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual e afastou a alegação de ilegitimidade passiva - Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador e ajuizamento da execução fiscal - Ausência de provas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 - Município de São Joaquim da Barra – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual e afastou a alegação de ilegitimidade passiva - Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador e ajuizamento da execução fiscal - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI - Legitimidade concomitante do promitente vendedor e do compromissário comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do art. 34 do Código Tributário Nacional – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252521-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10682
2
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000
Agravante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Agravada: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
Comarca: São Joaquim da Barra
VOTO No 10682
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade
IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 -
Município de São Joaquim da Barra Insurgência contra decisão
que rejeitou o incidente processual e afastou a alegação de
ilegitimidade passiva - Alegação de que o imóvel fora alienado a
terceiro antes da ocorrência do fato gerador e ajuizamento da
execução fiscal - Ausência de provas quanto à transferência da
propriedade junto ao CRI - Legitimidade concomitante do
promitente vendedor e do compromissário comprador para figurar
no polo passivo da execução fiscal Inteligência do art. 34 do
Código Tributário Nacional Decisão mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal
(efeito suspensivo) proposto por CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI, contra decisão aqui copiada às fls. 45/48, proferida nos autos da execução
fiscal no 1502467-78.2018.8.26.0572, ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade por
ela oposta, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e determinando o
prosseguimento da execução fiscal.
Alega a agravante que é ilegítima para compor o polo passivo da
execução fiscal porquanto não é mais o proprietária do imóvel sobre o qual recai a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10682
3
exação. Sustenta que o imóvel tributado foi vendido através do contrato de venda e
compra a Ricardo Alessandro Garcia Cunha em 1/12/2006 tendo havido a quitação
do pagamento em 10/8/2018 e que o comprador se comprometeu ao pagamento de
todos os tributos que onerem o imóvel, conforme cláusula oitava do referido
instrumento de compra e venda, o que legitima sua exclusão do polo passivo.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final provimento ao presente recurso
com o acolhimento do incidente processual, extinção da execução fiscal e
condenação da Fazenda Municipal aos ônus sucumbenciais e honorários
advocatícios.
O agravo foi recebido e processado sem a concessão da tutela
recursal (fls. 53/54).
A Prefeitura Municipal não apresentou contraminuta ao recurso (fls.
56).
É O RELATÓRIO.
A decisão não comporta reforma.
Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2018,
objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2015 e 2017, conforme cópias de
fls. 15/18
Citada, a executado opôs exceção de pré-executividade alegando
ser parte ilegítima para compor o polo passivo da execução fiscal porquanto o
imóvel foi comercializado, através de compromisso de compra e venda a Ricardo
Alessandro Garcia Cunha de 1/12/2006, antes do fato gerador do tributo e do
ajuizamento do executivo fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10682
4
Sem razão, contudo.
Ocorre que, apesar do imóvel ter sido comprometido a venda a
terceiros, através do compromisso de venda e compra, datado de 1/12/2006, conforme
se verifica do documento de fls. 35/40 dos autos digitais da execução fiscal, não há
certidão de matrícula do imóvel, com informações que levem a concluir que tenha
havido a transferência da propriedade. Ademais, mero compromisso de venda e
compra firmado entre particulares, por si só, não é apto a afastar a legitimidade da
agravante, uma vez que somente o registro do título translativo da propriedade no
respectivo Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de
propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
As convenções entre particulares, não são aptas à transferência do
direito real que foi objeto da tributação aqui debatida, concluindo-se que ele não
vincula a administração pública aos seus termos.
Assim, a agravante tem legitimidade para integrar o polo passivo,
uma vez que não restou demonstrado que ao tempo do lançamento do IPTU dos
exercícios de 2015 e 2017, bem como do ajuizamento da execução (25/10/2018), ele
já não figurava como proprietário do imóvel junto ao Cartório de Registros de
Imóveis da respectiva Comarca, motivo pelo qual, é de rigor sua permanência no
polo passivo da execução fiscal, conforme jurisprudência já pacificada pelo E. STJ.
Nesse sentido são as decisões proferidas por este Eg. Tribunal de
Justiça em julgados relativos à cobrança de IPTU, cujas ementas foram assim
lavradas:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal - IPTU
Alegação
pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro em data anterior
à ocorrência do fato gerador Irrelevância, na espécie, eis que a
apelante continua a figurar no registro de imóveis como titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10682
5
domínio do imóvel tributado - Legitimidade passiva tanto do comprador
do imóvel quanto do seu proprietário, vendedor, tendo em vista o
julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela
sistemática do artigo 543-C, do CPC Apelo desprovido.” (Apelação
0000145-10.2011.8.26.0604, relatoria Des. Fortes Muniz, julgado em
4/12/2014)
“LEGITIMIDADE PASSIVA IPTU Devolução do recurso à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação ou manutenção do
decidido, nos termos do art. 543-B, § 3o do CPC Cabimento da
reforma do acórdão Condição do promitente-vendedor do imóvel de
sujeito passivo do tributo Precedente do STJ - Não distinção entre
compromissos registrados e não registrados Recurso não provido.”
(Agravo de instrumento 0147933-94.2011.8.26.0000, relatoria Des.
Erbetta Filho, julgado em 25/9/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 1995 e 1996. 3) Alegação de ilegitimidade passiva -
Instrumento particular de venda e compra, firmado no ano de 1979 e não
levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis. A transmissão da
posse se deu de forma precária, não havendo a definitividade exigida
pelo art. 34 do Código Tributário Nacional Após a venda do imóvel, os
antigos proprietários promoveram modificações perante o CRI,
alterando o nome do loteamento, de sorte que o instrumento particular
de compra e venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva
Precedentes deste Tribunal. (...) Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido (Apelação Cível no 0004568-37.2000.8.26.0268,
relatoria Des. Eutálio Porto, julgado em 21/10/2014).
De rigor então, a manutenção da decisão agravada, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252521-40.2019.8.26.0000 -Voto no 10682
6
proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator